Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001314-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
Vistos...
Por intermédio do petitório de ID 74689958 e ss., o i. Defensor Público formula Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, insistindo na ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, ao argumento de que inexistem indícios concretos capazes de vincular o paciente ao comércio malsão ou à qualquer organização criminosa, e nenhuma substância entorpecente foi encontrada consigo; o que, no entender da i. Defesa, evidencia a ausência de justa causa para manutenção do ergástulo provisório, notadamente diante dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo increpado.
Com fincas nessas conjunturas, e ressaltando que o paciente encontra-se recolhido em uma cela da Delegacia de Polícia da Comarca de Barra do Garças/MT devido à interdição da Cadeia Pública em razão da pandemia da Covid-19, o que o expõe a um maior risco de infecção pelo novo coronavírus e enseja sua submissão ao regime domiciliar; reitera o pedido de concessão liminar da ordem.
Sem razão, contudo.
Como cediço, a concessão in limine da ação de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência constitui medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e da jurisprudência pátrias, sendo certo que aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar consiste em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular do writ deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese em voga, a Exma. Relatora Plantonista, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da inviabilidade de revogação in limine da prisão preventiva decretada em face da paciente e/ou de sua submissão ao regime domiciliar, não sendo demais salientar que o indeferimento da tutela de urgência não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator